Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715749-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO GUEDES ALBUQUERQUE AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIEGO GUEDES ALBUQUERQUE, contra decisão, proferida em ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência combinado com cancelamento de registro imobiliário e com reintegração de posse (0702936-57.2025.8.07.0018), ajuizada por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, em seu desfavor. Por meio da decisão de ID 230338130, foi deferida liminar para bloquear a matrícula n.o 293348, do 3o Ofício Extrajudicial de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente ao bem imóvel localizado na QR 503, Conjunto 9A, Lote 04, região administrativa de Samambaia/DF, ficando terminantemente vedado o registro de quaisquer transações supervenientes, assim como a prática de qualquer outro negócio jurídico que tenha por objeto o citado imóvel: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB-DF), na presente data, em face de Diego Guedes de Albuquerque. A autora afirma que logrou celebrar Termo de Seleção com a pessoa jurídica de direito privado Pragma &amp; Peres - Samambaia, em decorrência de Edital de convocação pública publicado no mês de janeiro de 2024, cujo propósito é o de escolher empresas incorporadoras e construtoras, e demais empresas do ramo da construção civil com capacidade técnica e interessadas em celebrar parcerias e planos de negócios com a CODHAB-DF, para a contratação de financiamentos junto à instituições financeiras autorizadas a operar recursos vinculados às políticas públicas de acesso à moradia de iniciativa da União. Observa que o objeto do citado Termo de Seleção é o bem imóvel localizado na Quadra Residencial 503, Conjunto 9A, Lote 04, região administrativa de Samambaia/DF, matrícula n.o 293348, perante o Ofício do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal; e que “A empresa ANTARES REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA ao solicitar o registro de sua Concessão de Direito Real de Uso – CDRU foi surpreendida com uma inconsistência no registro da propriedade de dois imóveis objetos do seu Termo de Seleção, que constavam com registros de uma doação realizada pelo Distrito Federal em favor de Terceiros estranhos aos negócios jurídicos celebrados. Ao reportar a situação a esta Companhia, a Diretoria de Produção Habitacional então passou a verificação da condição de todos os endereçamentos do Edital, momento em que detectou também a mesma ocorrência na Ficha Cadastral do endereçamento QR 503 CJ 9A LT 04 de Samambaia (165343672), objeto de seleção da construtora PRAGMA &amp; PERES - SAMAMBAIA, conforme Termo de Seleção no 14/2024 (165325030), e que consta em nome de particular, e não do DISTRITO FEDERAL. O imóvel em questão consta como registrado em favor de DIEGO GUEDES DE ALBUQUERQUE, em razão do Instrumento Particular, datado de 05, de setembro de 2018, doação do terreno realizada pelo DISTRITO FEDERAL ao Requerido. Ocorre que, como dito alhures, o imóvel em questão não foi distribuído ao Requerido, e sim disponibilizado a empresa PRAGMA &amp; PERES - SAMAMBAIA, CNPJ no 55.320.631/0001-80 para produção de habitações, com vistas a atender famílias que satisfaçam os critérios da Lei Distrital no. 3.877 de 26 de junho de 2006, e suas alterações, e conforme condições constantes do Edital de Convocação no 01/2024, em atendimento à política habitacional do Governo do Distrito Federal.” (sic) (id. n.o 230332644, p. 6-7). Sendo assim, infere que “o instrumento lavrado não foi emitido por esta Companhia, seguindo os rigores da lei, por conseguinte, o Requerido DIEGO GUEDES DE ALBUQUERQUE não foi contemplado pelo programa habitacional com o imóvel objeto da lide. Consta nos registros desta Companhia, que o Requerido sequer finalizou sua inscrição no Programa Habitacional – Eixo Morar Bem, ficha cadastral anexa. Ora Excelência, se o Requerido sequer está inscrito, como poderia ser contemplado com o imóvel situado na QR 503, CJ 9-A, LT 04, SAMAMBAIA/DF, matricula no 293348, do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal? Desse modo, ao que tudo indica, há fraude perpetrada na transferência do imóvel em questão, qual seja QR 503, CJ 9-A, LT 04, SAMAMBAIA/DF, matricula no 293348, do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal. Assim, é certo que o Requerido não obteve qualquer autorização da CODHAB para ocupar o imóvel em questão e pior ainda, transferir o imóvel para seu nome, como consta registrado na matrícula do imóvel.” (sic) (id. n.o 230332644, p. 7-8). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência cautelar, sem a oitiva prévia do requerido, “para cautelarmente determinar o bloqueio da matrícula no 293348, do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal, relativa ao imóvel sito à QR 503, CJ 9-A, LT 04, SAMAMBAIA/DF, a fim de que não sejam registrados títulos supervenientes, vedando-se a prática de qualquer outro negócio jurídico que tenha por objeto o imóvel apontado nesta ação, nos termos do art. 214, §§3o e 4o da Lei de Registros Públicos, garantindo assim o resultado útil do processo, sem riscos ao mesmo, conforme previsto nos artigos 294 à 302 do Código de Processo Civil; ” (sic) (id. n.o 230332644, p. 14). No mérito, pede (i) a confirmação da medida antecipatória; (ii) a declaração da nulidade da doação do bem imóvel em questão em favor de Diego Guedes de Albuquerque, e, por conseguinte, o cancelamento do registro imobiliário do bem; bem como (iii) a autorização de reintegração da posse direta do imóvel, em favor da Empresa Pública Distrital. Os autos vieram conclusos às 15h57min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Examinando o caso a partir de um juízo de cognição sumária, é possível vislumbrar verossimilhança nas alegações fáticas da CODHAB-DF, já que a Empresa Pública Distrital logrou demonstrar, por meio de documentos emitidos pela sua Diretoria de Produção Habitacional, que o bem imóvel inicialmente franqueado para a pessoa jurídica de direito privado Pragma &amp; Peres - Samambaia, como decorrência de seleção promovida no âmbito de Edital publicado no início do ano de 2024, encontra-se vinculado ao nome de Diego Guedes de Albuquerque, a despeito da inexistência de registros formais de que o imóvel em questão foi regularmente transferido para o requerido, como consequência da política pública habitacional promovida pela demandante. Como bem ponderou a autora na exordial, tais circunstâncias de fato contém indícios de realização de negócios jurídicos simulados, na forma do art. 166 do Código Civil, os quais foram realizados paralelamente, sem o conhecimento e muito menos a anuência da CODHAB-DF, prática essa que é proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro, que reputa tais atos como nulos de pleno direito. Vale frisar que a CODHAB-DF não aduz, no presente momento, qualquer pretensão possessória em relação ao bem imóvel em questão. Repise-se que o desiderato da Estatal se circunscreve, atualmente, ao bloqueio da matrícula do bem, a fim de evitar a “formalização” de outros possíveis negócios jurídicos ilícitos e eivados de vícios sociais graves. Sendo assim, resta devidamente demonstrado o fumus boni iuris. Outrossim, revela-se patente o periculum in mora, uma vez que a autora se vê impedida de ultimar a transferência do domínio do bem imóvel para a pessoa jurídica de direito privado habilitada. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará a retomada da eficácia da matrícula do imóvel. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência cautelar, para bloquear a matrícula n.o 293348, do 3o Ofício Extrajudicial de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente ao bem imóvel localizado na QR 503, Conjunto 9A, Lote 04, região administrativa de Samambaia/DF, ficando terminantemente vedado o registro de quaisquer transações supervenientes, assim como a prática de qualquer outro negócio jurídico que tenha por objeto o citado imóvel. Intime-se urgentemente o demandado e o 3o Ofício Extrajudicial de Registro de Imóveis do Distrito Federal, mediante Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento do presente decisum, no prazo de 5 dias úteis. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Na sequência, cite-se o(a) requerido(a) para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 15 dias úteis, consoante o disposto nos arts. 230, 231, V e VII, e 335, caput, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentada a contestação, intime-se a CODHAB-DF para encaminhar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos.” Em seu recurso, pede a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para revogar a tutela provisória de urgência concedida na ação originária e a anulação da decisão que determinou o bloqueio da matrícula do imóvel, restabelecendo-se plenamente os direitos do agravante. Narra que o agravante possui título registrado no cartório de imóveis, sendo detentor do domínio pleno do bem, nos termos dos arts. 1.245 e 1.246 do Código Civil. Não há qualquer indício de fraude na aquisição do imóvel, tampouco justificativa plausível para a anulação da doação. Registra que a doação fora realizada em 5 de setembro de 2018, logo, não há que se falar em “urgência”, visto que sequer a CODHAB realizou procedimento administrativo para apurar os fatos. Afirma que não é razoável, após 7 anos, a parte autora (CODHAB), requerer tal pleito, de modo que a decisão ora concedida em favor da parte autora deve ser totalmente suspensa, ante o grave prejuízo que pode causar ao requerido. Ressalta que no documento consta assinatura do Diretor Presidente da CODHAB/DF. Alega que entendimento deste E-TJDFT ,A decisão protege os direitos dos envolvidos de boa-fé, que não podem ser prejudicados por erros ou inadimplência de pessoas diversas, vislumbra-se que, o documento anexo onde foi firmado o instrumento, fora realizado por cartório válido e, todas as partes envolvidas com assinaturas válidas. Afirma que o Código Civil Brasileiro, em seu art 167, § 2o, ressalva os direitos do terceiro de boa-fé, que é exatamente o caso requerido, o qual não praticou nenhuma conduta ilícita adquirindo o imóvel de ampla e boa fé. Desta forma, a pretensão da autora, se não assegurada a segurança da posse à ré, fere diretamente o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição Federal, vez que a ré realizou todo o trâmite legal exigido pela autora para que seu imóvel fosse devidamente regularizado. Argumenta que o processo de legitimação fundiária é um dos mecanismos previstos em lei para assegurar o direito à moradia em áreas urbanas ocupadas de forma irregular, conforme estabelece a Lei Complementar no 986/2021. Essa legislação prevê que ocupantes que preencham os requisitos, como a renda familiar e a ocupação regular, têm direito à regularização da propriedade. A parte ré atendeu a todos os requisitos o que legitima a sua permanência no imóvel. Portanto, qualquer tentativa de desfazer esse ato, sem assegurar a permanência do réu no imóvel, constitui uma violação ao direito fundamental à moradia, amplamente protegido não apenas pela Constituição Federal, mas também por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que garante a moradia adequada como um direito humano essencial. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, desnecessária a juntada de preparo ao recurso diante da gratuidade de justiça que ora concedo, diante da comprovação dos requisitos nos IDs 71053661, 71053662, 71053663, 71053664, 71053665 e 71053666. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido da agravada para bloquear a matrícula n.o 293348, do 3o Ofício Extrajudicial de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente ao bem imóvel localizado na QR 503, Conjunto 9A, Lote 04, região administrativa de Samambaia/DF, ficando terminantemente vedado o registro de quaisquer transações supervenientes, assim como a prática de qualquer outro negócio jurídico que tenha por objeto o citado imóvel. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O recurso não demonstrou de forma inequívoca que o autor tenha risco de exercer a sua posse e o seu direito à moradia. Note-se que a parte sustentou, na inicial, que o instrumento de doação lavrado não foi emitido pela Companhia, seguindo os rigores da lei, por conseguinte, o requerido Diego Guedes de Albuquerque não foi contemplado pelo programa habitacional com o imóvel objeto da lide. No mérito, a CODHAB-DF pede a declaração de nulidade da doação do imóvel situado na Quadra QR 503, CJ 9-A, LT 04, Samambaia/DF, matricula no 293348, do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal e consequentemente determinar o cancelamento do Registro Imobiliário R.2-293348 e dos demais posteriores registros daí decorrentes, se existentes, visto que foram realizados a margem da ilegalidade surtando seus imediatos efeitos na sentença de procedência. Por fim, pede que seja deferida da reintegração de posse do imóvel em favor da CODHAB, na qualidade de representante do Distrito Federal, nos termos do Decreto no 31.755, de 02 de junho de 2010. No caso, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que deferiu o pedido de liminar. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem e bloquear a matrícula do imóvel até apuração dos fatos não ocasionará prejuízos à parte agravante. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator